Tribunal: TJSP
Processo: 1002675-90.2016.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de vícios - Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no acórdão recorrido – Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos com intuito infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em
que é embargante REIS SANTOS MATTOS - SUCESSOR DE MATTOS
SERVIÇOS AGRICOLAS DESPENDOAMENTO E COLHEITA LTDA ME
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SYNGENTA SEEDS LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000
Embargante: REIS SANTOS MATTOS - sucessor de MATTOS SERVIÇOS
AGRICOLAS DESPENDOAMENTO E COLHEITA LTDA ME
Embargado: SYNGENTA SEEDS LTDA.
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto n. 9536
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de existência de
vícios - Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos
bem expostos no acórdão recorrido Embargos de declaração
descabidos, porquanto opostos com intuito infringente

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MATTOS SERVIÇOS
AGRICOLAS DESPENDOAMENTO E COLHEITA LTDA. ME. em face do v. acórdão de fls.
1356/1364, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que: 1. julgou improcedente a ação de execução de contrato cumulada com
indenização por danos; 2. julgou procedente a reconvenção para condenar a autora a
indenizar a requerida em todas as despesas trabalhistas.
O embargante defende que: 1. o v. acórdão deixou de abordar os
argumentos referentes à boa-fé objetiva; 2. a continuidade da execução do contrato
geral a legítima expectativa de sua prorrogação; 3. a prova testemunhal não foi
corretamente analisada. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, pois tempestivos. Contudo, não merecem
acolhimento, porquanto ausentes os vícios alegados.
Após narrar os fatos que antecederam a prolação da r. sentença, o v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
3
acórdão negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos do r.
decisum, nos moldes do art. 252 do RITJSP. Confira-se:
1. “Os contratos celebrados entre as partes caracterizam-se
como prestação de serviços e regem-se pelos arts. 593 a
609 do Código Civil. Conforme se vê a fls. 126/133,
151/161, todos contratos celebrados entre as partes
tiveram prazo determinado. Ao contrário do afirmado
pela parte autora, não houve despedida sem justa causa,
mas apenas o término do contrato, no prazo lá
estipulado, qual seja, de 31 de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013 (fls. 151/161), tendo a requerida
optado pela não renovação no ano de 2014, não havendo
falar-se em prática de qualquer ato ilícito” (fls. 1281).
Frise-se que a cláusula 2.1 do contrato de fls. 151/161 é
clara ao estabelecer um prazo determinado de vigência
contratual e a ausência de renovação automática. Confira-
se in verbis: “o prazo da vigência do presente Contrato é
de 12 meses com início em 1 de janeiro de 2013 e término
em 31 de dezembro de 2013, não podendo ter sua
vigência prorrogada”.
A cláusula 11 aborda as hipóteses de extinção do
contrato, destacando-se, entre elas, “o fim do prazo de
vigência do Contrato estabelecido” (11.1.1) ou “por
interesse
da
SYNGENTA,
independentemente
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
4
justificativa, sem quaisquer ônus ou multa atribuível à
SYNGENTA, mediante aviso prévio e por escrito à
CONTRATADA” (11.1.2).
Verifica-se, portanto, que a hipótese de envio de aviso
prévio se destina aos casos de resilição antes do término
do prazo contratual. Afinal, não há motivo que justifique
aviso prévio quando a data final pactuada para o término
do negócio será respeitada.
Ora, a hipótese de extinção do contrato pelo escoamento
do prazo estabelecido para a prestação de serviço está
amparada pelo art. 607 do Código Civil que assim dispõe:
“contrato de prestação de serviço acaba com a morte de
qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do
prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato
mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer
das partes ou pela impossibilidade da continuação do
contrato, motivada por força maior”.
1. “Não se pode obrigar a requerida à renovação, pois se
trata de ato discricionário da empresa contratante
escolher seus prestadores de serviços, inclusive no que diz
respeito à contratação de serviço de transporte. Meras
tratativas não impõem a obrigação de contratar. Saliente-
se que nos contratos de prestação de serviço de prazo
determinado, como é a hipótese dos autos, os
contratantes estão vinculados à avença até o termo final
estipulado. Aviso prévio é a comunicação prévia de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
5
prestação de serviço não prosseguirá, de forma que a
outra parte se prepare para a extinção do contrato, o que
não ocorreu, pois o contrato foi cumprido pela parte
requerida até o final do prazo convencionado. Desta
forma, uma vez que o contrato celebrado entre as partes
foi honrado até o seu término, não há falar-se em
necessidade de prévio aviso” (fls. 1281/1282).
2. “Também não houve a alegada renovação tácita do
contrato. Conforme os documentos juntados pelo próprio
autor (fls. 125/185), nos contratos celebrados entre as
partes sempre foi observada a forma escrita, e, da mesma
forma, as renovações foram expressas. Assim, não logrou
o autor provar que apenas no ano de 2014 a renovação
ocorreu de forma tácita, prova esta que lhe competia, a
teor do disposto no art. 373, I, do CPC” (fls. 1282).
A apelante defende ter havido prorrogação tácita porque
teria continuado a prestar serviços até abril de 2014, o
que lhe gerou a legítima expectativa de que a relação
comercial se manteria ao longo do ano. Todavia,
conforme esclarecido pela requerida, os serviços
prestados após o término da avença são referentes ao
fim da safra do ano anterior.
1.
“Quanto ao período entre janeiro a março de 2014, ficou
demonstrado que os serviços prestados pela parte autora
referiam-se ao término da safra de 2013, cujos valores
foram quitados pela requerida, fato este admitido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
6
autor em sua inicial, não se tratando, pois, de nova
contratação ou renovação” (fls. 1282).
2. “Os serviços de 'capina' do ano de 2012 presumem-se
inclusos no valor global contratado, pois inerente à
natureza dos serviços objeto do contrato, não havendo
inadimplemento” (fls. 1282).
3. “As questões atinentes à constituição de capital de giro,
realização de investimentos, reorganização societária,
não podem ser imputadas à requerida, pois referem-se à
administração da empresa prestadora dos serviços, cuja
gestão
compete

exclusivamente
aos
seus
administradores, de maneira que eventual 'falência' da
empresa não tem nexo causal com as condutas da parte
ré. A necessidade de alteração das áreas de plantio e
consequente modificação da logística na prestação dos
serviços é inerente ao contrato celebrado entre as partes,
estando a parte autora obrigada a prestar todo e
qualquer serviço compatível com as suas forças e
condições, conforme estabelece o art. 601 do Código Civil:
'Art. 601. Não sendo o prestador de serviço contratado
para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se
obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas
forças e condições'” (fls. 1282).
4. “A requerida não infringiu qualquer cláusula do contrato
celebrado entre as partes, estando ele devidamente
quitado, conforme documentos que acompanharam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
7
contestação, não havendo falar-se em aplicação de
multa” (fls. 1283).
Também não prospera a alegação de que a cláusula 3.27
foi desrespeitada. O referido dispositivo estabelece como
uma das obrigações da contratante “não admitir em seu
quadro de funcionários, durante a vigência do Contrato, e
por 6 (seis) meses após seu término, a quaisquer título,
pessoal que esteja envolvido na prestação do serviço e/ou
fornecimento do produto para a SYNGENTA, diretamente
ou através de terceiros” (fls. 156). Afinal, consoante o
“decisum” hostilizado:
1. “A alegação da parte autora de que a requerida havia
descumprido a cláusula '3.27' do contrato também não
foi provada, pois não comprovou que a requerida havia
contratado funcionários integrantes do seu quadro
permanente dentro do prazo vedado na referida cláusula
contratual. O documento juntado pela parte autora a fls.
298 refere-se a um único registro de contrato de trabalho
com a requerida, sem sequer comprovar que referida
pessoa, em data anterior, estava registrado e integrava o
quadro fixo de funcionários da autora” (fls. 1283).
2. “Por fim, não há falar-se em retenção indevida do INSS,
tampouco em obrigação ao pagamento de horas in
itinere, pois tratam-se de obrigações do empregador.
Ocorre que, em se tratando de serviços terceirizados, a
requerida
integrou
o
polo
passivo
de
inúmeras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
8
reclamações trabalhistas e arcou com o pagamento de
todas as indenizações trabalhistas devidas pela parte
autora aos funcionários por ela contratados (fls.
469/734). Assim, a requerida faz jus à restituição de todos
os valores pagos junto à Justiça do Trabalho,
relativamente aos empregados contratados pela autora
para
prestação
dos
serviços
junto
à
requerida,
devidamente atualizados desde a data do desembolso,
acrescidos de juros de mora a partir da citação, restando
procedente o pedido formulado em sede de reconvenção”
(fls. 1283).
Deveras, uma vez que a requerente não arcou com as
obrigações trabalhistas que lhe diziam respeito, as quais
foram suportadas pela requerida, operou-se infração
contratual, de sorte a legitimar o término da relação
contratual e, até mesmo, aplicação de multa. Entretanto,
nenhum pleito foi deduzido nesse sentido, sendo esse o
motivo, segundo o ilustre magistrado de piso, pelo qual
deixou de fazer valer a penalidade.
1. “O pedido de indenização por danos morais e indenização
pela perda de uma chance também são improcedentes,
pois a requerida não praticou qualquer ato ilícito.
Portanto, de rigor a improcedência dos pedidos
formulados na inicial e procedência da reconvenção” (fls.
1283).
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
9
ensejo à reversão do r. decisum, nega-se provimento ao
recurso, subsistindo incólume a r. sentença guerreada”.
Com efeito, os aludidos vícios, sem exceção, revelam-se nitidamente
prejudicados por esbarrarem em motivações bem expostas no v. acórdão.
No mais, tudo o que remanesce é a irresignação de ter o embargante
sua convicção contrariada. Todavia, tal insatisfação não dá ensejo à reapreciação do
decisum.
É firme na jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de
Justiça a orientação pelo descabimento dos embargos declaratórios opostos
meramente com intuito infringente:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III -
Embargos de declaração rejeitados” (ARE 935862 AgR-ED,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j.
16.06.2016);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
10
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. 1. A motivação
contrária ao interesse da parte não configura ofensa às
normas apontadas como violadas. 2. Ausentes quaisquer
dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a
obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar
o julgado por via inadequada. 3. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgRg no REsp 1151137/MT, Rel.
Ministro Ricardos Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
08.05.2014).
Em verdade, os efeitos infringentes somente são cabíveis por
decorrência lógica do esclarecimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição ostentadas pelo julgado, hipóteses, como acima aduzido, ora não
verificadas.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição. Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão,
DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ,
1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
11
Deveras, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional, olvidando-
se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela
parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se
a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a
matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no
579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos
de declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a
Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria
em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a
Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Ausentes, assim, os pressupostos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, tem-se que a rejeição dos presentes embargos é medida que
se impõe.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002675-90.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
12